Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-66.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004772-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILIO DE SOUZA - CPF: 352.546.701-00 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004772-66.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Vanilio de Souza

Banco Agibank S.A

Banco Cooperativo SICOOB S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PEDIDO DE PORTABILIDADE DE DOMICÍLIO BANCÁRIO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE. BENEFICIÁRIO IMPEDIDO DE REALIZAR O SAQUE DE SEU BENEFÍCIO EM RAZÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso, restou demonstrado que a Solicitação de Troca de Domicílio Bancário de Pagamento de Benefício do INSS, do Banco Bradesco S.A. para o Banco Sicoob – Loja Agibank, não foi solicitada pelo beneficiário, mas sim por terceiros fraudadores, situação que o impediu de realizar o saque de seu beneficio, nos meses de 11 e 12/2023, posto que tais valores foram creditados em uma conta corrente aberta em seu nome, sem a sua anuência, junto ao Banco Agibank S.A., e, após o crédito, foram descontados os valores dos empréstimos contraídos pelo fraudador, realizado TED, de modo que a conta ficou com saldo zerado, conforme abaixo se vê:

4. É certo que as instituições financeiras respondem de forma objetiva, independente de culpa, no caso de fraudes que são cometidas por terceiros. Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme dispõe a súmula 479:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao autorizar/realizar a troca de domicílio bancário de pagamento de benefício do INSS sem autorização formal do beneficiário, impedindo-o de realizar o saque de seu benefício por dois meses, causando-lhe danos patrimoniais e morais, os quais devem ser reparados.

6. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso, o Reclamante não reconhece a dívida muito menos a portabilidade da conta, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Quanto ao pleito de compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Tal quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante e tem o objetivo de refletir no patrimônio da Reclamada, a fim de evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de restituição, igualmente restaram comprovados os descontos indevido, no valor total de
R$ 2.829,56 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos),
quais deverão ser restituídos de forma simples”.

7. O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
DECLARAR
indevida a portabilidade, realizada para conta Banco: 756 - Banco Sicoob OP: 852422 - Pa234 Loja Agibank Cuiaba - MT.

CONDENAR
as Reclamadas de forma Solidaria a efetuar a devolução do valor de
R$ 2.829,56 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos),
cobrado indevidamente, corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
CONDENAR
as Reclamadas de forma Solidaria a em ao Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024